Tribunal: TJDFT
Processo: 0733733-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733733-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENKAVA PATRIMONIAL LTDA, KELLY SALES MILHOMEM, FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O autor indica endereço em Brasília/DF, mas não juntou qualquer comprovante de residência. A relação não é consumerista. 3. O imóvel objeto das ações no 0715882-54.2021.8.07.0001, no 0733733-09.2021.8.07.0001, no 0718744-61.2022.8.07.0001 situa-se na Comarca de Barreiras/BA (IDs no 48423078 a no 48423080). 4. A primeira ré, pessoa jurídica, tem sede em Salvador/BA. Os demais réus possuem domicílio em Gurupi/TO. 5. Na contestação de ID no 48423089, os réus suscitaram preliminar de incompetência do juízo com base no CPC, art. 47, §§ 1o e 2o c/c art. 64. 6. Distribuídos os autos a esta instância, o autor pediu a expedição de carta precatória para a Comarca de Barreiras/BA a fim de que os compradores sejam intimados para desocuparem o bem no prazo de 15 dias e, caso a determinação não seja cumprida, para que seja reintegrado na posse do imóvel. 7. A inicial não explica a escolha do foro para a propositura da ação, cujos desdobramentos são extremamente onerosos e dificultados pela distância de aproximadamente 610 km entre o Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, em Brasília/DF e o centro de Barreiras/BA. A cláusula contida no instrumento de ID no 48423074 não tem caráter absoluto e pode ser afastada caso não sejam observados os requisitos contidos no CPC, art. 63 (STF, Súmula 335). 8. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo comum de cinco (5) dias, manifestem-se sobre a competência de Brasília/DF para o julgamento das demandas. 9. No mesmo prazo, o autor devera juntar comprovante atualizado de endereço. 10. Cumprida as diligências nos três processos (no 0715882-54.2021.8.07.0001, no 0733733-09.2021.8.07.0001, no 0718744-61.2022.8.07.0001), retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO